Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO E DOS EFEITOS DELE. MANUTENÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito das alegações de que o procedimento realizado pela credora, na consolidação da propriedade sobre o imóvel alienado fiduciariamente, estaria eivado de nulidades, a Agravante não obteve êxito em comprovar a probabilidade do direito de permanecer na posse do bem, mormente porque os dois leilões extrajudiciais obtiveram resultado negativo e lhe foi entregue carta de quitação da dívida, afastando-se a tese de arrematação por preço vil.
2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.